Tribunal: TJDFT
Processo: 0715821-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715821-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, proposta pelo MPDFT em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília, nos autos do processo no 0736820-83.2025, que indeferiu a concessão de medidas protetivas de urgência. Em sua petição (Id 71071445), sustenta o reclamante que o Magistrado de origem indeferiu o pedido formulado pela vítima, por considerar “que o crime não foi cometido por motivo de gênero”. Defende o reclamante que “os atos de violência entre mãe e filho, especialmente os que convivem na mesma residência, claramente se reconduzem ao escopo da Lei Maria da Penha”. Argumenta que “a lei expressamente estabelece que se deve dar especial valor à palavra da vítima no momento de decisão quanto ao requerimento de medidas protetivas de urgência (...). Ademais, referido dispositivo legal deixa claro que o objeto do julgamento não é a comprovação de crime, mas a avaliação de risco à mulher. (...) O risco não é apenas à integridade física, mas também à integridade psicológica da mulher”. Assevera que a vítima é uma senhora idosa de 90 anos de idade, que vive na mesma residência do acusado, o qual apresenta comportamento agressivo contra ela, tendo-a injuriado e questionado sobre a sua conta bancária, além de perguntado: “por que você não se mata?” Destaca que o acusado é lutador de judô de alta graduação e a vítima se sente ameaçada por ele, além de acreditar que o que ele pretende é interditá-la para dispor livremente de seus bens. Requer, em sede liminar, o deferimento das medidas protetivas de urgência em favor da vítima. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admito a presente Reclamação, motivo pelo qual avanço para o exame do pedido liminar de deferimento das medidas protetivas de urgência em benefício de E.B.D.O.P. Extrai-se dos autos que E.B.D.O.P. formulou pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor de Jefferson Clay Brandy Portela. Em 21/04/2025, as medidas foram deferidas, por meio da seguinte decisão (Id 233146487 dos autos de origem): “(...) Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: "Informa que é genitora de JEFFERSON CLAY BRANDI PORTELA, com quem reside em sua residência desde 2019, que atualmente se encontra com limitações físicas fazendo o uso de cadeira de rodas rotineiramente, que recebe auxílio de seus outros dois filhos, MARIA MADALENA CALIXTO de 61 anos e LINCOLN CLAY BRANDI PORTELA de 57 anos além de JEFFERSON. Que JEFFERSON se encontra desempregado e desde que terminou seu relacionamento reside na casa da declarante, que JEFFERSON apresenta um comportamento agressivo com a declarante além do descontentamento com seus outros filhos, que JEFFERSON, na manhã do dia 18/04/2025, adentrou no quarto da declarante de forma agressiva e proferiu os seguintes dizeres: ".... quero saber como que está o saldo da sua conta bancária! sua filha da puta, sua vagabunda, eu quero saber quanto que você vai ganhar.... estou cansado disso, vai tomar no ....", e "... vou matar o LINCOLN estou cansado dessa vida....". Que JEFFERSON além de ser agressivo com a declarante demonstra ódio em relação a seus outros filhos, principalmente a LINCOLN CLAY BRANDI PORTELA, que também já chegou a ouvir o seguinte dizer de JEFFERSON: "... porque você não se mata?....". Que JEFFERSON é lutador de judô de alta graduação e se sente ameaçada por JEFFERSON em seu ambiente doméstico, além de temer pela segurança de seus outros filhos, que acredita que os conflitos vivenciados com o AUTOR ocorrem em função de JEFFERSON discordar do posicionamento de seus outros filhos, além de querer controlar os bens/recursos da declarante, que acredita que JEFFERSON tenha como objetivo, de alguma forma, interditar a declarante para que possa dispor livremente de seus bens.". Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO PARCIALMENTE o(os) pedido(os) formulado(os) pela OFENDIDA: E. B. D. O. P. e APLICO a JEFFERSON CLAY BRANDI PORTELA a seguinte medida protetiva de urgência: a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; Reputo que os demais pedidos não ostentam a urgência necessária para serem apreciados em sede de plantão, razão pela qual relego o apreço ao Juízo natural. (...).” (grifos nossos). Em 23/04/2025, as medidas foram revogadas (Id 233274638 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de medidas protetivas de urgência fundado na lei 11.340/06 formulado por E B D O P em razão da notícia de injúria que atribuiu ao seu filho JEFFERSON CLAY BRANDI PORTELA, consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 2919/2025 - 21a DPDF. O pleito foi analisado e acolhido durante o plantão judicial, conforme decisão de id 233146487. Contudo e não obstante o entendimento adotado pela MMa. Juíza de Direito Substituta que atuou durante o plantão judicial extrai-se que não há fundamento para o acolhimento do pedido de medidas protetivas, pois o que se observa pela análise dos autos e informações colhidas é que as condutas nas quais a requerente lastreia seu pedido não apresentam as características que a qualificam como violência doméstica e familiar contra a mulher por motivação de gênero, pressuposto para a adoção da lei 11.340/06, uma vez identificado que a agressividade do suposto ofensor é direcionada indistintamente a todos os moradores da residência, inclusive ao seu irmão Lincoln Clay Brandi Portela: "Informa que é genitora de JEFFERSON CLAY BRANDI PORTELA, com quem reside em sua residência desde 2019, que atualmente se encontra com limitações físicas fazendo o uso de cadeira de rodas rotineiramente, que recebe auxílio de seus outros dois filhos, MARIA MADALENA CALIXTO de 61 anos e LINCOLN CLAY BRANDI PORTELA de 57 anos além de JEFFERSON. Que JEFFERSON se encontra desempregado e desde que terminou seu relacionamento reside na casa da declarante, que JEFFERSON apresenta um comportamento agressivo com a declarante além do descontentamento com seus outros filhos, que JEFFERSON, na manhã do dia 18/04/2025, adentrou no quarto da declarante de forma agressiva e proferiu os seguintes dizeres: '.... quero saber como que está o saldo da sua conta bancária! sua filha da puta, sua vagabunda, eu quero saber quanto que você vai ganhar.... estou cansado disso, vai tomar no ....', e '... vou matar o LINCOLN estou cansado dessa vida...'. Que JEFFERSON além de ser agressivo com a declarante demonstra ódio em relação a seus outros filhos, principalmente a LINCOLN CLAY BRANDI PORTELA, que também já chegou a ouvir o seguinte dizer de JEFFERSON: '... porque você não se mata?...'. Que JEFFERSON é lutador de judô de alta graduação e se sente ameaçada por JEFFERSON em seu ambiente doméstico, além de temer pela segurança de seus outros filhos, que acredita que os conflitos vivenciados com o AUTOR ocorrem em função de JEFFERSON discordar do posicionamento de seus outros filhos, além de querer controlar os bens/recursos da declarante, que acredita que JEFFERSON tenha como objetivo, de alguma forma, interditar a declarante para que possa dispor livremente de seus bens." (id 233147644 - página 3 - sem destaque no original) Dessa forma possível identificar sem qualquer dificuldade que o conflito familiar envolve não apenas a ora requerente, mas igualmente os irmãos de Jefferson, notadamente Lincoln, e segundo indicado pela ora requerente as condutas promovidas pelo apontado ofensor não são relacionadas ao fato de ser a requerente mulher, como forma de subjugação da figura feminina, mas por Jefferson "discordar do posicionamento" dos irmãos e do interesse dele em controlar os recursos da mãe idosa. Segundo dispõe o art. 5o da lei 11.340/06 configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe causa morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, da família, ou em qualquer relação íntima de afeto e, portanto, para a incidência da especial lei de proteção não basta que a ofendida seja mulher, pois imprescindível que a vulnerabilidade decorra dessa condição como forma de subjugação da figura feminina, o que, conforme já mencionado, não se verifica no caso em análise em que a vulnerabilidade de E. é relacionada à sua idade avançada e os desentendimentos são relacionados a divergências de ordem patrimonial entre o requerido e seus irmãos: Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Motivação de gênero não demonstrada. 1 - Para efeitos de incidência da Lei Maria da Penha (L. 11.340/06), não basta que o crime ou contravenção seja cometido contra vítima mulher no âmbito doméstico ou de intimidade familiar. Exige-se que a motivação seja de gênero, ou ainda, que a vulnerabilidade da vítima frente ao agressor decorra da condição de mulher. 2 - Se a conduta do sobrinho -– ofensas e ameaças - tem como causa a administração dos bens em curatela de familiar idosa incapaz, não há motivação de gênero. 3 - Sem evidências de que a vítima tem sofrido atos de violência doméstica praticados pelo sobrinho e que se encontra em situação de perigo, não se justifica sejam impostas medidas protetivas. 4 - Reclamação julgada improcedente. (TJDFT, Acórdão 1671885, 0740591-25.2022.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/03/2023, publicado no DJe: 14/03/2023.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL RECEBIDA COMO RECLAMAÇÃO. ARTIGO 232 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA e ARQUIVAMENTO DO FEITO. ERRO DE PROCEDIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VÍTIMA IDOSA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. NÃO PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. 1. É o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, quando presente dúvida objetiva acerca de qual seria o recurso adequado para a revisão do julgado. 2. Aplicando-se o princípio da fungibilidade no caso concreto, a apelação interposta contra a decisão que revoga medidas protetivas, antes deferidas em favor de vítima de suposta violência doméstica e familiar, e determina o arquivamento do feito, pode ser conhecida como reclamação criminal, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT. 3. É o caso também de se reconhecer a aplicação da disciplina do art. 579 do CPP, não podendo a parte ser prejudicada pela interposição de um recurso por outro, sem a presença de má-fé. 4. Se os fatos narrados na ocorrência policial guardam relação com a idade avançada e o quadro demencial da vítima, e não com o seu gênero, não incide na hipótese a Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e sim outra norma especial, que se destina a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, qual seja, a Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 5. Deve ser mantida a extinção do feito que impôs medidas protetivas em favor da vítima, quando não se evidencia mais qualquer situação de vulnerabilidade que justifique sua adoção, mesmo que sejam medidas regulamentadas pelo Estatuto do Idoso. 6. Petição recebida como Reclamação e julgada improcedente. (TJDFT, Acórdão 1289157, 0701362-90.2020.8.07.0012, Relator(a): CRUZ MACEDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/10/2020, publicado no DJe: 14/10/2020.) Ressalte-se que por ser verificado que a concessão das medidas protetivas de urgência foi lastreada em equivocada premissa - cabimento da lei 11.340/06 - desnecessária a prévia oitiva da ofendida uma vez que independentemente de seu interesse na manutenção das limitações outrora impostas a decisão deverá ser revogada sob pena de perpetuação de evidente ilegalidade. As medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Não é demais registrar que constitui abuso de autoridade previsto no artigo 33 da lei 13.869/2019 exigir o cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Outrossim, possível a reapreciação, pelo juízo natural, da decisão prolatada durante o plantão judiciária quando desprovida do necessário suporte consoante reconhecido pela egrégia 3a Turma Criminal do TJDFT nos autos da Reclamação Criminal 0716486-86.2019.8.07.0000: "Ressalte-se, ainda, que tendo o Juiz de Direito do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília verificado, de plano, que a decisão proferida pela MM. Juíza Substituta que atuou durante o plantão judiciário estava fundada em equivocada premissa, incidência da Lei 11.340/06 ao contexto fático apresentado, foi necessária pronta correção sem que isso signifique tentativa de elevar o juízo natural à condição de 'instância revisora', o que efetivamente não se pretendeu, para evitar a perpetuação de flagrante ilegalidade pelo estabelecimento de medidas protetivas em hipótese não abrangida pela legislação." Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS REQUERIDAS POR VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E SOB O MESMO CONTEXTO PROBATÓRIO. CONEXÃO.CRIME DE AMEAÇA E DE VIOLÊNCIA FÍSICA DECISÕES PROFERIDAS POR JUÍZES DIVERSOS EM PLANTÃO - CARÁTER PREVENTIVO DAS DECISÕES. JUÍZO IGUALMENTE COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO - FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. REGRA DO ART. 83 EM CONSONÂNCIA COM ART. 75, PAR. ÚNICO DO CPP. PREVENÇÃO - JUÍZO QUE PRIMEIRO EXAROU DECISÃO PRECEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 1.(...). O juiz da causa será competente para apurar e julgar os fatos acerca de violência doméstica, bem como para analisar quanto à manutenção ou a revogação da decisão. Vale dizer que o juiz natural deverá analisar as provas e julgar a conveniência da manutenção do decisum. Da leitura da Lei 11.340/06, é de clareza solar que o juiz da causa fica vinculado ao feito, cabendo-lhe, a qualquer tempo, substituir as medidas aplicadas por outras de maior eficácia, sempre que os direitos da vítima forem ameaçados, cabendo-lhe, ainda, proceder à instrução do processo, decretar a prisão preventiva do agressor, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial e revogar a prisão decretada. Desse modo, as decisões proferidas em ambos os processos, em que pese seu caráter cautelar, por juízes de plantão, não constituem atos judiciais que ponham fim aos feitos. Cumpre que se declare qual juízo é competente para acompanhar o caso e julgar os processos. (...) (TJDFT, Acórdão 400909, 20090020015246CCP, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/10/2009, publicado no DJE: 13/1/2010. Pág.: 137). (...). Assim, visando evitar a perpetuação de evidente ilegalidade no caso em análise, REVOGO a determinação judicial anterior que estabeleceu as medidas protetivas em favor da requerente, com efeitos retroativos à data de seu deferimento. (...).” (grifos nossos). Em uma análise preliminar, verifica-se a presença de plausibilidade das razões da reclamação. Como se observa, a vítima é uma mulher, idosa, não incapaz, e alegou que Jefferson, seu filho, proferiu ofensas contra ela, questionando-a, inclusive, o porquê de ela não se matar, bem como declarou se sentir ameaçada por ele. Afirmou, ainda, que ele é lutador de judô e tem acesso à arma de fogo (Id 71071446). Dispõe o art. 19 da Lei n.o 11.340/2006: “Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. § 2o As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. § 3o Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023)” (grifos nossos.) Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, deverão ser criteriosamente avaliadas as circunstâncias do evento, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei n.o 11.340/2006. A jurisprudência consagrou o entendimento de que, nesses tipos de crimes, a palavra da vítima adquire especial relevo, haja vista que tais fatos normalmente acontecem às ocultas, longe de olhos e ouvidos indiscretos. Por isso, a versão vitimária deve ser elevada quando se mostre lógica, consistente e não evidencie vontade deliberada de prejudicar inocente. As medidas protetivas de urgência são um requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Elas se fundamentam não em prova cabal de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco. Assim, elas se guiam pelo princípio da precaução e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais. Desse modo, faz-se necessário o exame do contexto em que a vítima se insere e se há efetivo risco para a sua integridade física e psíquica, independentemente da idade dela. Nesse sentido, os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OFENSA AO ART. 5o DA LEI MARIA DA PENHA. MÃE IDOSA E CARDÍACA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. PRECEDENTES. I - Segundo precedentes desta Corte, a fragilidade, a hipossuficiência e vulnerabilidade das mulheres se presumem para os fins de aplicação do sistema protetivo da Lei Maria da Penha, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina. II - Na hipótese dos autos, as ameaças do agravante foram motivadas pelo vínculo familiar, em que há evidente desigualdade estrutural na relação entre os envolvidos, com situação de subjugação da vítima, em especial por se tratar de pessoa idosa, de 84 anos, cardíaca, com estresse e depressão. III - É inviável o revolvimento de fatos e provas para afastar a conclusão do Tribunal a quo de que o caso envolve violência de gênero. Ademais, a pretensão esbarra também na Súmula n. 83, STJ, motivo pelo qual deve ser mantida a inadmissibilidade do recurso. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 2.213.278/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NOTÍCIA CRIME OFERTADA CONTRA DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCURADOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO APOSENTADO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FUMUS BONI IURI E PERICULUM IN MORA. LEI 11.340/2006. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. (...) 4- A Lei n. 11.340/2006 criou a possibilidade de que mulheres, sob violência doméstica de gênero, pudessem valer-se de medidas protetivas de urgência, as quais decorrem, em grande medida, do direito personalíssimo de autodeterminação existencial e do princípio de dignidade humana. 5- Na hipótese dos autos, depreende-se o fumus boni iuri do contexto inserido na notícia crime, em que as requerentes relacionam inúmeras agressões por elas sofridas, de cunho físico e moral, praticadas pelos requeridos, com a colação de documentos indiciários de prova. 6- Revela-se, ainda, a existência do periculum in mora, em virtude de a situação emergencial envolver a tutela da integridade física e mental, além de outros direitos da personalidade de superlativa importância, como o próprio direito à vida, cuja violação é perpetrada por pessoas que integram a unidade familiar. 7- O afastamento do lar, bem como a proibição de aproximação e de contato com as requerentes são medidas adequadas para assegurar a preservação dos respectivos direitos, somando-se a isso o fato de a requerente M. T. P. M. C. ser idosa, de modo que tal condição, acrescida da suposta existência de agressões físicas e verbais praticadas pelo requerido A. C. contra ela, justificam a manutenção do provimento cautelar. 8- Presume-se a necessidade de fixação de alimentos provisórios em favor da requerente M. T. P. M. C., em razão de sua avançada idade (90 anos), e as possibilidades financeiras de seu cônjuge, A. C., procurador de justiça aposentado. Nessas circunstâncias, até que as partes encaminhem os aspectos cíveis de seu divórcio e alimentos, é razoável manter-se a referida medida protetiva de urgência, nos termos do art. 22, V, da Lei 11.340/2006. 9- O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. 10- Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra: a) de ação ou omissão baseada no gênero; b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; tendo como consequência: c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. Precedentes. 11- Na hipótese dos autos, não apenas a agressão ocorreu em ambiente doméstico, mas também familiar e afetivo, entre pais e filhos, marido e mulher e entre irmãos, eliminando qualquer dúvida quanto à incidência do subsistema da Lei 11.340/2006. 12- As condutas descritas nos autos - a) bater a cabeça da vítima várias vezes contra a escada; b) xingar e agredir fisicamente a vítima após a descoberta de traição ao longo dos últimos 30 anos - são elementos próprios da estrutura de violência contra pessoas do sexo feminino. Demonstram, ainda, potencialmente, o modus operandi das agressões de gênero, a revelar o caráter especialíssimo do delito e a necessidade de imposição de medidas protetivas. 13- Junta-se a isso o argumento de os requeridos se utilizarem das funções para exercer domínio sobre as requerentes, que não conseguem, sequer, registrar um boletim de ocorrência na autoridade policial competente, com a narrativa completa dos fatos elencados. 14- A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedente. 15- Agravo regimental e pedido de reconsideração não providos.” (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO SUPOSTAMENTE COMETIDO POR FILHO CONTRA MÃE. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para os efeitos de incidência da Lei Maria da Penha, o âmbito da unidade doméstica engloba todo espaço de convívio de pessoas, com ou sem vínculo familiar, ainda que esporadicamente agregadas. Ademais, a família é considerada a união desses indivíduos, que são ou se consideram aparentados, por laços naturais, afinidade ou vontade expressa e o âmbito doméstico e familiar é caracterizado por qualquer relação íntima de afeto, em que o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 2. Esta Corte Superior entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. 3. Na espécie, deve ser reconhecida a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, tendo em vista que o suposto delito foi cometido dentro do âmbito da família, por filho contra mãe. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 1.931.918/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021. Grifos nossos.) Diante disso, entendo que devem ser deferidas parcialmente as medidas protetivas pleiteadas na inicial e no termo de requerimento das medidas protetivas (Id 71071446, p. 7), por serem relevantes e necessárias para garantir a integridade física e psicológica da vítima. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia da decisão impugnada, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR e APLICO a JEFFERSON CLAY BRANDI PORTELA a seguinte medida protetiva em favor da ofendida E.B.D.O.P.: Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo de origem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado. A medida protetiva vigorará por prazo indeterminado, até ordem judicial em contrário, devendo as partes serem cientificadas de que qualquer alteração da situação existente entre elas, que interfira no cumprimento das medidas, deve ser comunicada ao Juízo de origem para reavaliação. Intimem-se o ofensor pessoalmente, com urgência, e a ofendida, por meio de telefone, WhatsApp ou Oficial de Justiça. Por ocasião da intimação, deverá o(a) Oficial(a) de Justiça advertir o noticiado que o descumprimento da medida protetiva ora deferida acarreta na prática da conduta descrita no art. 25 da Lei no 14.344/2022 e poderá sujeitá-lo à prisão preventiva, com fulcro no art. 312 do CPP. Dou à presente decisão força de mandado. Solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Intimem-se os interessados E.B.D.O.P. e Jefferson Clay Brandi Portela para, querendo, apresentarem resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR